Tribunal: TJES
Processo: 5017084-86.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017084-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DENISE DO AMARAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5017084-86.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

DENISE DO AMARAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado também interposto interposto por esta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado as preliminares suscitadas no recurso, nem analisado os diversos elementos de prova apresentados, além de não ter autorizado a compensação de valores pelo banco, relativa a quantia depositada em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das alegações apresentadas na peça de embargos, nota-se o claro propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A propósito, diante da exaustiva exposição das razões de decidir lançadas no Acórdão, observa-se que, em exercício de livre convencimento motivado, as teses recursais foram suficientemente apreciadas, razão pela qual, ressoa nítida a intenção
da parte embargante de reexame das provas juntadas aos autos e rediscussão do mérito. Outrossim, no tocante ao pleito de compensação de valores, de fato, não fora autorizado, uma vez que a parte não usufruiu de tal monta e agiu de boa-fé, além de ser pessoa hipervulnerável para lidar com clareza no que toca a operações financeiras. Assim, transferir ao consumidor o prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço bancário, impondo-lhe a restituição de valores que não reverteram em seu proveito real, violaria o sistema de proteção consumerista.

5.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

III. DISPOSITIVO

6
. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)